Tribunal: TJMT
Processo: 1003941-75.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003941-75.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOMINGOS BARBOSA BORGES - CPF: 353.488.791-34 (RECORRENTE), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITAR INATIVO. BASE DE CÁLCULO. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar que a contribuição previdenciária do militar inativo incida apenas sobre o valor que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, com restituição dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para figurar na demanda; (
ii
) se há prescrição quinquenal a ser reconhecida; e (
iii
) se a contribuição previdenciária de militar inativo deve incidir apenas sobre o valor que excede o teto do RGPS ou sobre a totalidade dos proventos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois a Procuradoria Geral do Estado possui atribuição para representar judicial e extrajudicialmente suas autarquias e fundações públicas, incluindo a MTPREV, conforme art. 2o, XVI, da LCE 111/2002 e art. 51 da LCE 560/2014.

4. Aplica-se a prescrição quinquenal às dívidas passivas da Fazenda Pública, conforme art. 1o do Decreto 20.910/32, reconhecendo-se a prescrição dos direitos adquiridos antes de 10/01/2020, considerando que a ação foi ajuizada em 10/01/2025.

5. Aos militares aplica-se apenas o § 9o do art. 40 da Constituição Federal, conforme previsto no art. 42, § 1o, da CF, não se aplicando o § 18 do art. 40 que limita a incidência da contribuição previdenciária ao valor que excede o teto do RGPS.

6. A contribuição previdenciária dos militares inativos deve observar a cronologia das alterações legislativas: a) Período 1 (26/12/2012 a 31/05/2020): 11% sobre o valor dos proventos que ultrapassar o limite máximo da previdência geral; b) Período 2 (01/06/2020 a 02/01/2022): 14% sobre o valor dos proventos que ultrapassar o salário-mínimo; c) Período 3 (a partir de 03/01/2022): 10,5% sobre o valor total dos proventos até R$9.000,00 e 14% sobre o valor excedente.

7. A análise por amostragem dos contracheques do autor demonstrou que os descontos previdenciários foram realizados corretamente em todos os períodos, não havendo valores a serem restituídos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Estado de Mato Grosso provido e recurso da parte autora não provido.

Tese de julgamento: 1. O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para figurar em demandas previdenciárias, pois a Procuradoria Geral do Estado tem atribuição para representar judicialmente suas autarquias, incluindo a MTPREV. 2. A contribuição previdenciária dos militares inativos deve observar a cronologia das alterações legislativas da LCE 202/2004, incidindo: (a) de 26/12/2012 a 31/05/2020: 11% sobre o valor que ultrapassar o teto do RGPS; (b) de 01/06/2020 a 02/01/2022: 14% sobre o valor que ultrapassar o salário-mínimo; (c) a partir de 03/01/2022: 10,5% sobre o valor total dos proventos até R$9.000,00 e 14% sobre o valor excedente.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 40, §9o; CF/88, art. 42, §1o; CF/88, art. 149, §1o; Decreto 20.910/32, art. 1o; LCE 202/2004, art. 2o, II e V; LCE 479/2012; LCE 654/2020; LCE 712/2021; LCE 111/2002, art. 2o, XVI; LCE 560/2014, art. 51; LINDB, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022; TJMT, N.U 0000845-25.2014.8.11.0110, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, publicado no DJE 18/12/2017; TJMT, N.U 1017636-89.2019.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, publicado no DJE 13/06/2023; Turma Recursal, N.U 1001910-86.2024.8.11.0013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1003941
-
75
.
2025
.
8
.
11
.
0003

Origem
: 1o Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis-MT

Recorrente
: ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
: DOMINGOS BARBOSA BORGES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DOMINGOS BARBOSA BORGES ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) é bombeiro militar inativo no Estado de Mato Grosso, transferido para a inatividade em 09/08/2017; b) o réu vem promovendo desconto da contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus proventos, quando deveria incidir apenas sobre o valor que ultrapassar o teto do Regime Geral da Previdência Social; c) não questiona a legalidade do percentual de 14%, mas apenas a base de cálculo utilizada. Requereu: a) a adequação da base de cálculo do desconto previdenciário para incidir apenas sobre o valor que exceder o teto do RGPS; b) a restituição dos valores descontados indevidamente, no montante de R$ 56.421,67.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo; b) a competência para legislar sobre sistema previdenciário é concorrente, conforme art. 149, §1o da CF; c) o STF reconheceu na ACO 3396 a competência do Estado para definir as alíquotas previdenciárias dos militares estaduais; d) o art. 2o, inciso II da Lei Complementar Estadual no 202/2004, com redação dada pela LC 654/2020, prevê que a contribuição previdenciária deve incidir sobre a parcela dos proventos que exceda o limite máximo do RGPS; e) a Lei Complementar no 712/2022 estabeleceu alíquotas progressivas para militares, mas manteve a base de cálculo limitada ao que excede o teto do RGPS. Determinou que o Estado: a) realize a aplicação do percentual de 14% sobre o valor que supere o limite máximo do RGPS; b) restitua a diferença entre o valor descontado e o devido, com juros e correção monetária.

O
Recurso Inominado
foi interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO. Sustentou que: a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, sendo a MTPREV a responsável pela gestão do regime previdenciário desde janeiro de 2015; b) há prescrição quinquenal a ser reconhecida; c) existe
déficit
atuarial no RPPS de Mato Grosso, o que autoriza a aplicação do regime diferenciado de contribuição; d) o art. 149, §1o-A da CF permite que a contribuição incida sobre o valor que supere o salário mínimo quando houver
déficit
atuarial; e) o art. 40, §18 da CF não se aplica aos militares, conforme Tema 160 do STF; f) a Lei Complementar 712/2021 estabeleceu alíquotas progressivas para militares (10,5% até R$ 9.000,00 e 14% sobre o excedente). Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer sua ilegitimidade passiva; b) julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O autor também interpôs
Recurso Inominado
, alegando que a sentença merece reforma por não ter reconhecido que o desconto previdenciário deve incidir apenas sobre o valor que ultrapassar o teto do RGPS, conforme jurisprudência pacífica do TJMT. Requereu o provimento do recurso para adequar o valor do desconto previdenciário e restituir os valores descontados a maior.

As
contrarrazões
foram apresentadas
apenas
pela
parte autora
argumentando que: a) o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo; b) a cobrança sobre a totalidade dos proventos afronta o limite estabelecido no art. 2o, II da LC 202/2004; c) a jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que a contribuição previdenciária deve incidir apenas sobre o valor que excede o teto do RGPS.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

"(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)"

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)"

Não obstante a autonomia administrativa, financeira e patrimonial das autarquias e fundações públicas, nos termos do art. 2o, inciso XVI, da LCE 111/2002 e 51 da LCE 560/2014, a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso possui atribuição para representar judicial e extrajudicialmente suas autarquias e fundações públicas, fazendo menção expressa quanto à MTPREV.

Por esta razão, não há ilegitimidade do Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido:

“
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO PARA REPRESENTAR AUTARQUIA – REJEIÇÃO (...) 1. A Lei Complementar n. 111/2002 prevê a competência da Procuradoria-Geral do Estado para avocar a defesa judicial da Administração Indireta, autárquica, fundacional e das sociedades de economia mista.(...) (N.U 0000845-25.2014.8.11.0110, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
//
, Julgado em 11/12/2017, publicado no DJE 18/12/2017)
”

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO Á PENSÃO POR MORTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
ESTADO DE MATO GROSSO (...) 1. Como regra geral as autarquias possuem autonomia financeira e jurídica. Assim, o Estado de Mato Grosso somente responderia em caso de exauridas todas as hipóteses de responsabilidade da autarquia, ou seja, possui apenas responsabilidade subsidiária e não solidária. Entretanto, de acordo com o art. 51 da Lei Complementar Estadual no 560/2014, compete à Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT) o exercício da representação judicial e assessoria jurídica da MT PREV. Ademais, o STF pacificou o entendimento de que a representação judicial e consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado, em virtude da unicidade orgânica da advocacia pública prevista no art. 132 da Carta Magna (ADI 5215) (...). (N.U 1017636-89.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO
//
, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, publicado no DJE 13/06/2023)
”

A eventual discussão quanto à responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, pontos que serão examinados, de forma apropriada, no mérito da demanda, se necessário.

Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

Prescrição de pleitos em face da Fazenda Pública.

As dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, conforme art. 1o do Decreto 20.910/32.

O c. STJ referenda esse entendimento:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, e 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...) 2. Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". (...) 8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)"

Considerando o prazo quinquenal da prescrição e o presente caso envolver lesão de trato sucessivo (contribuição previdenciária descontada mensalmente),
acolho
parcialmente
a arguição de prescrição
para reconhecer a prescrição dos direitos adquiridos antes de 10/01/2020, visto que a
ação foi ajuizada em 1
0
/0
1
/2025.

Contribuição previdenciária. Base de cálculo e alíquota para militar inativo.

A União, os Estados e os Municípios possuem competência concorrente para legislar sobre o regime previdenciário de seus respectivos servidores, consoante dispõe o art. 149, § 1.o, da CF/88:

"art. 149 (...) § 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União."

Embora, outrora, juntamente com outros membros desta Turma Recursal, já tenha decidido aplicando o § 18 do art. 40 da Constituição Federal aos Militares, revejo meu entendimento, pois nos termos do art. 42, § 1o, da CF, aos militares, aplica-se apenas o § 9o do art. 40.

O artigo 2o, V, da LCE 202/2004, com redação acrescida pela LCE 712/2021 (vigente a partir de 3/1/2022), prevê que os servidores públicos militares aposentados e pensionistas contribuem para o regime próprio de previdência, com percentual de 10,5% sobre a remuneração total até R$9.000,00 e de 14% para remunerações superiores à R$9.000,00:

"Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais: (...) V - progressivo sobre a remuneração dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes, conforme tabela abaixo: (Acrescentado pela LC 712/2021)

Base de Cálculo (R$), Alíquota (%)

Até 9.000,00: 10,5%

Acima de 9.000,00: 14%"

Vale ressaltar que nos termos do § 12, "a alíquota de 14% (quatorze por cento), dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes somente incidirá sobre a parcela da remuneração que supere R$ 9.000,00 (nove mil reais)".

Todavia, esta redação deve ser aplicada somente a partir de 3/1/2022.

Antes deste período, os militares contribuíam com 11% da parcela de seus proventos que superasse o teto da previdência social, conforme preconizado pelo art. 2o, inciso II, da LCE, com redação dada pela LCE 479/2012 (vigente a partir de 26/12/2012):

"Redação anterior dada pela LC 479/12. II - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201 da Constituição Federal."

Impõe ainda consignar que o § 5o do art. 2o da LCE 202/2004, com redação dada pela LCE 654/2020, de 19/02/2020, que, por se tratar de majoração da alíquota, terá vigência no primeiro dia do quarto mês subsequente (01/06/2020), prevê a possibilidade da contribuição previdenciária, prevista no inciso II do art. 2o da referida lei, ser calculada sobre o valor que excede o salário-mínimo, quando houver déficit atuarial do Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso, situação de conhecimento público e disponível no site
https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial
, por meio dos relatórios de Avaliação Atuarial anual.

Deixo de aplicar o § 10, com redação acrescida pela LCE 700/2021, visto que não se aplica a reserva remunerada.

Embora o déficit atuarial continue existindo na previdência própria do Estado de Mato Grosso, o § 5o do art. 2o da LCE 202/2004 se aplica aos militares somente até 3/1/2022, quando foi promulgada a LCE 712/2021, que acrescenta o inciso V para estabelecer a base de cálculo e alíquota para os militares ativos e inativos.

Observando o princípio
Tempus
Regit

Actum
(art. 6° da LINDB), segundo o qual os atos jurídicos devem ser regidos pela lei vigente à época em que ocorreram, e fazendo uma interpretação cronológica da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso 202/2004, sintetizamos as regras aplicáveis, conforme a seguinte linha do tempo:

Período 1 (26/12/2012 a 31/05/2020): 11% sobre o valor dos proventos que ultrapassar o limite máximo da previdência geral (art. 2o, II, da LCE 202/2004, com redação dada pela LCE 479/2012, de 26/12/2012);

Período 2 (01/06/2020 a 02/01/2022): 14% sobre o valor dos proventos que ultrapassar o salário-mínimo (art. 2o, § 5o, da LCE 202/2004, com redação dada pela LCE 654/2020, de 19/02/2020, que, por se tratar de majoração da alíquota, terá vigência no primeiro dia do quarto mês subsequente);

Período 3 (a partir de 3/1/2022): a) remuneração total até R$9.000,00 - 10,5% sobre o valor total dos proventos b) remuneração acima de R$9.000,00 - 14% sobre o valor total dos proventos (art. 2o, V, da LCE 202/2004, com redação dada pela LCE 712/2021, de 3/1/2022)

No mesmo sentido é o entendimento desta Turma Recursal, segue emente de voto de minha relatoria:

"RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. MILITARES INATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O servidor público inativo contribui com o regime próprio de previdência. Aos militares, aplica-se apenas o § 9o do art. 40 da CF, conforme previsto no art. 42, § 1o, da CF. 2. Observando a cronologia das inúmeras alterações da redação do art. 2o da LCE 202/2004 e aplicando o princípio Tempus
Regit

Actum
(art. 6° da LINDB), apura-se a seguinte linha temporal: Período 1 (26/12/2012 a 31/05/2020): 11% sobre o valor dos proventos que ultrapassar o limite máximo da previdência geral; Período 2 (01/06/2020 a 02/01/2022): 14% sobre o valor dos proventos que ultrapassar o salário-mínimo; Período 3 (a partir de 3/1/2022): a) remuneração total até R$9.000,00 - 10,5% sobre o valor total dos proventos; e b) remuneração acima de R$9.000,00 - 14% sobre o valor total dos proventos. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso. (N.U 1001910-86.2024.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 17/02/2025,
Publicado
no DJE 21/02/2025)"

Em análise do caso concreto, observa-se que a parte reclamante está aposentada desde 09/08/2017 (ID 297470369).

Passo a análise das contribuições previdenciárias com base nos documentos apresentados no ID 297470370.

Em exame, por amostragem, tirando como base o mês de abril/2020 (Período 1), observa-se que a parte reclamante tinha como proventos o valor de R$ 10
.
667
,
81 e contribuiu para a previdência com a quantia de R$ 502
,
34. Neste período, incide 11% sobre o benefício do inativo que ultrapassar o teto do benefício da previdência geral. Em 2020 o teto da previdência geral era de R$6.101,06 (conforme "tabela dos tetos previdenciários do INSS de 1994 a 2024" divulgada no site
https://previdenciarista.com/blog/tabela-historica-de-tetos-previdenciarios-da-previdencia-social-inss-a-partir-de-1994/
). Apura-se que a contribuição previdenciária deveria ser de R$
502,34
, valor este
exatamente
cobrado pela parte reclamada
.

No Período 2, utilizo para amostragem o mês de julho/2021, a parte reclamante tinha como proventos o valor de R$ 10
.
881
,
16 e contribuiu para a previdência com a quantia R$ 1
.
369
,
36. Neste período, incide 14% sobre o benefício do inativo que ultrapassar o valor do salário-mínimo vigente à época. Em 2021 o salário-mínimo era de R$ 1.100,00. Apura-se que a contribuição previdenciária deveria ser R$
1.369,36
, valor este
exatamente igual ao cobrado pela parte requerida
.

Por último, no Período 3, aplico como base o mês de agosto/2022, a parte reclamante tinha como proventos o valor de R$ 11
.
642
,
84 e contribuiu para a previdência com a quantia R$ 1
.
314
,
99. Considerando que a parte tem proventos acima de R$ 9.000,00, aplica-se 10,5% sobre o total de R$9.000,00 e 14% sobre o valor excedente aos R$9.000,00, apurando-se que a contribuição previdenciária deveria ser de R$ 1
.314,99
(10,5% sobre R$ 9.000,00 + 14% sobre R$
2.642,84
), valor este
correspondente ao cobrado da parte reclamante
.

Com base nestas análises, embora por amostragem, conclui-se que não houve contribuição previdenciária além do que é devido, não havendo valores a serem restituídos ao reclamante.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Por consequência,
conheço
do recurso interposto pela parte reclamante e
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso do Estado de Mato Grosso,
deixo
de conden
á-lo
em custas e honorários advocatícios.

Por outro lado,
diante do não provimento do recurso da parte reclamante,
condeno
-
a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 297470389),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025